Tribunal: TJMT
Processo: 1017844-31.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2021-10-05

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Luiz Ferreira da Silva
GABINETE DO DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
1017844-31.2021.8.11.0000
IMPETRANTE: CAROLINE FELIX DE CAMPOS
PACIENTE: MADSON DE ARAUJO QUEIROZ
IMPETRADO: JUIZO DA 9a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ ESPECIALIZADA EM DELITOS DE TÓXICOS
Vistos.
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar, impetrado pela advogada Caroline Félix de Campos, em favor de Madson de Araújo Queiroz, apontando como autoridade coatora o Juízo da 9a Vara Criminal Especializada em delitos de Tóxicos da Comarca de Cuiabá-MT.
O paciente foi preso em flagrante no dia 10 de agosto de 2021, por volta das 19h20, em razão da suposta prática do crime de tráfico de drogas, capitulado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06, por ter sido flagrado saindo de um terreno baldio e em sua posse encontrado um invólucro médio contendo cocaína; e, após a guarnição proceder busca no aludido terreno, foram localizados: um pedaço grande de maconha (meia barra), uma porção de cocaína, um frasco de diluente vencomax, uma balança de precisão e um plástico filme, cujas porções tiveram os seguintes pesos: o material de tonalidade amarelada, em forma de pedras, com massa de 7,75g de cocaína; o material de tonalidade esbranquiçada, na forma de pó, com massa de 41,63g de cocaína; o material verde seco, na forma de tablete, com massa de 226,59g de maconha, cuja custódia foi convertida em preventiva, por força da decisão prolatada no Auto de Prisão em Flagrante n. 1011474-07.2021.8.11.0042; impondo-se asseverar, ademais, que o Ministério Público já ofereceu denúncia nos autos do Inquérito Policial n. 1011972-06.2021.8.11.0042.
Sustenta, a impetrante, que a autoridade acoimada de coatora indeferiu o pedido do paciente de concessão de liberdade provisória em decisão carente de fundamentação idônea, eis que não teriam sido apontados elementos concretos que demonstrassem a necessidade da custódia cautelar para a garantia da ordem púbica; destacando, ademais, que, na espécie, não estariam presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal; e que se trata de crime cometido sem violência ou grave ameaça.
Assevera, ainda, que o paciente é primário, tem domicílio certo, atualmente está trabalhando como mecânico de ar-condicionado; e é usuário de maconha, conforme pode ser observado nos TCOs n. 4912-17.2013.811.0062 e 2342-24.2014.811.0062 do Jecrim, ambos arquivados. E, em relação ao crime de tráfico privilegiado cometido no ano de 2011, esclarece que a pena já teria sido extinta no Processo Executivo de Pena n. 0004949-41.2012.811.0042, em 19 de setembro de 2014, portanto, há mais de 5 (cinco) anos.
Afirma, além disso, que a decisão que indeferiu o pedido de liberdade provisória do paciente violou o princípio da presunção de inocência; e, ainda que ele seja condenado, seria imposto a sua pessoa regime prisional mais brando do que o fechado.
Registra, por derradeiro, que na decisão que decretou a custódia cautelar do paciente não ficou demonstrado que a imposição de medidas cautelares diversas da prisão não seria suficiente para acautelar o meio social, mormente em tempo de pandemia, ainda mais se for considerada a não demasiada quantidade de droga apreendida; sustentando, ainda, que o Supremo Tribunal Federal tem entendimento recente de que a quantidade de drogas, por si só, não é fator preponderante para manter o agente custodiado.
Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, requer a concessão da liberdade provisória, com a revogação da prisão preventiva do paciente; e, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida.
É o relatório. Decido.
Não obstante o ordenamento jurídico pátrio não preveja a possibilidade de se conceder medida liminar em sede de habeas corpus, tal providência tem sido admitida tanto pela doutrina quanto pela jurisprudência, quando se mostram configurados os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, pressupondo o elemento da impetração que aponta a ilegalidade reclamada e a probabilidade de dano irreparável, até porque é possibilitado ao magistrado conceder ordem de habeas corpus mesmo de ofício, quando verificar que o pleito se encontra devidamente instruído e que está evidente o constrangimento ilegal sofrido pelo agente.
No caso em apreciação, contudo, a despeito dos argumentos vertidos nesta impetração, não se constata, prima facie, a existência do fumus boni iuris e do periculum in mora, consubstanciados na aparência do direito e no perigo do perecimento pelo decurso do tempo, aptos a ensejar a concessão liminar desta ação de dignidade constitucional (art. 5o, LXVIII, da Constituição Federal).
Isso, porque da análise perfunctória desta ação mandamental, própria da fase de cognição sumária, não ficou comprovado de plano o constrangimento ilegal propalado na exordial, mormente porque a impetrante deixou de instruir adequadamente esta ação constitucional; e os documentos a que a assessoria deste relator teve acesso no PJe de 1o grau não demonstraram a existência de teratologia que desse suporte ao acolhimento da medida de urgência, mormente porque aparentemente houve apreensão de pluralidade de substâncias entorpecentes e em formato de pedras, pó e tablete, em quantidade razoável e acompanhados de diluente, plástico filme e balança de precisão, elementos esses que podem ser indicativos de uma eventual habitualidade por parte do paciente.
Além do mais, a despeito de a impetrante ter alegado que o paciente ostenta condições pessoais favoráveis para responder ao processo em liberdade, tais como endereço fixo e ocupação lícita, é necessário ressaltar que tais atributos não têm o condão de, por si sós, ensejarem a restituição da sua liberdade, tal como se infere do Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça segundo o qual: As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis.
Por derradeiro, não se pode olvidar que a concessão da liminar exige que o direito do agente transpareça límpido e despido de qualquer incerteza, o que, como visto, não é o caso em apreciação; isso sem contar que as assertórias da impetrante se confundem com o próprio mérito desta ação constitucional, isso significando dizer que o exame dos argumentos sustentados na prefacial, neste momento, configurará medida desaconselhada, fazendo-se imprescindíveis: a prévia solicitação das informações ao juízo de primeiro grau e o parecer da cúpula ministerial, para que, posteriormente, o caso vertente possa ser submetido ao crivo da Segunda Câmara Criminal, a quem compete decidir as irresignações contidas no presente mandamus.
Posto isso, indefiro a liminar vindicada, determinando, por conseguinte:
I – a expedição de ofício à autoridade apontada como coatora, para que remeta a este Tribunal de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias: relatório objetivo do processo correlato, juntamente com as informações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas nesta impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos, os motivos da prisão e os fundamentos da decisão atacada, além de cópias dos documentos necessários à apreciação desta ação constitucional, em observância às exigências apontadas no art. 484, do capítulo VI, da Seção XXIV, do Código de Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça, aprovada pelo Provimento n. 39/2020-CGJ; consignando-se ainda, a solicitação para que a autoridade impetrada preste informações complementares em caso de alteração superveniente do quadro fático e/ou jurídico do processo originário que possa influenciar no julgamento de mérito desta ação mandamental. Findo o prazo sem que os informes sejam prestados, certifique-se o ocorrido, procedendo-se à conclusão destes autos para as providências pertinentes;
II – prestadas as informações, remetam-se os presentes autos à Procuradoria-Geral de Justiça, a fim de que, por meio de um dos seus integrantes, opine sobre o constrangimento ilegal propalado na prefacial;
III – com a publicação desta decisão, dê-se por intimado a impetrante.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 4 de outubro de 2021.
Desembargador LUIZ FERREIRA DA SILVA
Relator